Tribunal: TJDFT
Processo: 0724925-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0724925-83.2019.8.07.0001 Apelante(s) MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA E ADAIL FERREIRA FILHO Apelado(s) LUIZ CARLOS DOS SANTOS E MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. A parte apelante, após a prolação e publicação do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto (16209327), peticiona aos autos sob o ID 16637393 no propósito de renunciar ao prazo recursal e, bem assim, requerer a imediata certificação do trânsito em julgado. 2. Por se tratar de direito disponível da parte, que se encontra, para além disso, representada por advogado com poderes especiais para transigir e renunciar, conforme se vislumbra da procuração de ID 13986264, homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo para recorrer, certifique-se o trânsito em julgado e, ato contínuo, dê baixa dos autos. Brasília, 10 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora